Tribunal: TJES
Processo: 0007478-28.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2022-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0007478-28.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ASSOCIACAO ALPHAVILLE JACUHY
APELADO: FLAVIA CORREA DA SILVA DILON
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007478-28.2018.8.08.0035

APELANTE
: ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE JACUHY

APELAD
A:
FLÁVIA CORREA DA SILVA DILON

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE JACUHY
contra a r. sentença de fls. 52/52-v, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha, que julgou procedente a
ação de cobrança
ajuizada pela recorrente em face de
FLÁVIA CORREA DA SILVA DILON
.

Em suas razões, alega a recorrente que a r. sentença deixou de apreciar seu pedido de condenação ao pagamento das parcelas vincendas ao longo da demanda, limitando-se a decidir acerca das parcelas vencidas (fls. 78/83).

A recorrida não foi intimada para apresentar contrarrazões pois foi decretada a sua revelia, uma vez que foi citada, por oficial de justiça, mas manteve-se inerte (fls. 50/51-v).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007478-28.2018.8.08.0035

APELANTE
: ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE JACUHY

APELAD
A:
FLÁVIA CORREA DA SILVA DILON

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
ASSOCIAÇÃO ALPHAVILLE JACUHY
contra a r. sentença de fls. 52/52-v, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha, que julgou procedente a
ação de cobrança
ajuizada pela recorrente em face de
FLÁVIA CORREA DA SILVA DILON
.

Antes de apreciar o mérito recursal, entendo por formular um breve resumo da demanda de origem.

Em sua
petição inicial
, a recorrente alegou que a recorrida estava inadimplente desde outubro de 2017 no que toca as taxas de manutenção devidas à associação, as quais são destinadas ao custeio das despesas de manutenção, vigilância e demais atividades necessárias ao bom funcionamento do
Loteamento Alphaville Jacuhy
, no qual a recorrida possui um imóvel desde 30/06/2016. À vista disso, formulou o seguinte
pedido
:

“
Caso não seja possível a realização de acordo entre as partes, que seja julgado procedente o pedido para condenar a Requerida a efetuar o pagamento da importância de R$ 3.562,49 (três mil, quinhentos e sessenta e dois reais e quarenta e nove centavos), referente aos débitos vencidos e referentes às taxas de manutenção, bem como
as parcelas que vencerem no curso da ação
, tendo como fundamento acórdão pro ferido no REsp 1.548.227, vez que
a rubrica objeto da presente ação tem natureza continuada e periódica
, acrescidos de juros legais e correção monetária, até a data do efetivo pagamento
” (fl. 10)

A recorrida foi devidamente citada por oficial de justiça (fl. 50), mas manteve-se inerte (fl. 51-v), razão pela qual foi decretada a revelia, com a incidência de seus efeitos, o que levou ao julgamento procedente da demanda. Notemos o dispositivo da r. sentença:

“
Assim, impõe-se o ACOLHIMENTO do pedido, para condenar a parte requerida no
pagamento da importância de 3.562,49
(três mil quinhentos e sessenta e dois reais e quarenta e nove centavos),
acrescido de juros e correção monetária desde a citação
” (fls. 52/52-v)

Como se vê, o d. Juízo de origem não decidiu acerca do pedido atinente às parcelas vincendas no curso da demanda, mesmo após a oposição de embargos de declaração (fls. 55/56 e 72). Por isso, a recorrente interpôs o presente recurso de
apelação
, pugnando pela correção do aludido vício (fls. 78/83).

A recorrida não foi intimada para apresentar
contrarrazões
a este recurso haja vista que foi decretada a sua revelia.

Pois bem.

Como visto, o d. Juízo de origem, na r. sentença, analisou tão somente o pedido referente às parcelas vencidas, mas deixou de se pronunciar acerca do pedido relativo às vincendas.

Com essas considerações, examinarei adiante tal pleito, com fulcro na
teoria da causa madura
, prevista no seguinte dispositivo no Código de Processo Civil:

Art. 1.013.
A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

[...]

§ 3º
Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

[...]

III -
constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;

Sabe-se que “
Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las
” (CPC, art. 323).

Desse modo, ante a condenação da recorrida ao pagamento das parcelas vencidas, atinentes a taxas de manutenção devidas à associação recorrente, é igualmente devida a condenação ao pagamento das vincendas, posto que foi regularmente aplicado o efeito da revelia, de presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial (CPC, art. 344).

Para além disso, observando o que fixou o Superior Tribunal de Justiça ao decidir o
Tema Repetitivo n. 882
1
, restou demonstrada a prévia associação da recorrida, consoante o termo de inscrição e compromisso de fls. 30/31, em que consta expressamente, em sua cláusula segunda, a obrigação de pagar taxa de manutenção, na forma do Estatuto da associação recorrente.

Acerca do cabimento da condenação às parcelas vincendas, notemos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA DE MANUTENÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. TEMA 882 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: "AS TAXAS DE MANUTENÇÃO CRIADAS POR ASSOCIAÇÕES DE MORADORES NÃO OBRIGAM OS NÃO ASSOCIADOS OU QUE A ELAS NÃO ANUÍRAM". APELANTE QUE SEQUER NEGA QUE SEJA ASSOCIADO DA APELADA. ALEGAÇÃO DE NÃO HAVERIA QUALQUER ELEMENTO QUE ESPECIFIQUE AS DESPESAS COBRADAS. APELADA QUE JUNTOU AOS AUTOS HISTÓRICO DE DÉBITOS, ESTATUTO SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO E ATA DA ASSEMBLEIA GERAL DE CONSTITUIÇÃO DA ASSOCIAÇÃO.
DOCUMENTOS QUE PROVAM A PREVISÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE MANUTENÇÃO, A FORMA DE CÁLCULO E AS PENALIDADES PELA MORA. DESNECESSÁRIA INDICAÇÃO NA PETIÇÃO INICIAL DO TERMO FINAL PARA COBRANÇA DAS PARCELAS VINCENDAS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO
(TJRJ, Apelação Cível n. 0005886-09.2016.8.19.0068, Rel. Des.ª LÚCIA HELENA DO PASSO, 27ª CÂMARA CÍVEL, j. 24/07/2019)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – "TAXAS" DE MANUTENÇÃO – ASSOCIAÇÃO DE MORADORES – ADESÃO COMPROVADA – COBRANÇA DEVIDA – TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICAÇÃO ÍNDICE PREVISTO NO ESTATUTO – A PARTIR DE CADA VENCIMENTO DAS PARCELAS – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM PARCELAS VINCENDAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recursos repetitivos, firmou a tese que "As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram" (REsp 1280871/SP e REsp 1439163/SP).
II.
In casu
, restou comprovado nos autos que o recorrente associou-se à Associação. Logo, é devida a cobrança. III. Tratando-se de obrigação com prazo certo, os juros moratórios e a correção monetária incidem a partir do vencimento de cada parcela, de acordo com o previsto no estatuto da associação. III. Em ação de cobrança de prestações sucessivas, é devida a condenação nas parcelas vencidas no curso da lide, nos termos do artigo 323 do Código de Processo Civil
. IV. Recurso conhecido e não provido. (TJMS, Apelação Cível n. 0815849-78.2014.8.12.0001, Rel. Des. ALEXANDRE BASTOS, 4ª CÂMARA CÍVEL, j: 06/02/2019, p: 07/02/2019)

Por fim, tratando-se de matéria de ordem pública, entendo por reformar a r. sentença, de ofício, no que toca a correção monetária e os juros de mora, que foram fixados, na origem, da seguinte maneira: “
[...] acrescidos de juros e correção monetária desde a citação
” (fl. 52-v).

A correção monetária deve incidir a partir de cada vencimento (Súmula 43 do STJ
2
), com base no INPC/IBGE
3
. Os juros de mora, a seu turno, devem incidir desde a citação (CC, art. 405
4
), com base na taxa SELIC (CC, art. 406
5
), quando então não incidirá mais correção monetária, sob pena de
bis in idem
6
.

Diante do exposto,
CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de condenar a recorrente também ao pagamento das parcelas vincendas.

Altero de ofício a r. sentença no que toca a correção monetária e os juros de mora, nos termos acima expostos.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais fixados na origem, levando em consideração que “
Vislumbrando o nítido propósito de desestimular e interposição de recurso infundado pela parte vencida, a fixação de honorários recursais, em favor do patrono da parte recorrida, está adstrita às hipóteses de não conhecimento ou desprovimento do recurso
” (STJ, AgInt no REsp n. 1.634.027/PR, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, j. 27/06/2017, p. 03/08/2017).

É como voto.

1
“
As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram
” (STJ, REsp 1.280.871/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Rel. para acórdão Min. MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, j. 11/03/2015, p. 22/05/2015)

2
“
Incide correção monetária sobre divida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo
” (Súmula 43 do STJ)

3
[...].
6. Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora fluem a partir da citação e a correção monetária a partir do efetivo prejuízo. 7. O montante a ser restituído deve ser corrigido monetariamente a partir de cada desembolso pelo índice do INPC/IBGE (índice adotado pela Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo) até a citação e, a partir de então, atualizado apenas pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic)
. 8. Recurso parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível 048140225706, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 10/05/2022, p. 27/05/2022)

4

Art. 405.
Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.

5

Art. 406.
Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

6
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONVERTIDA EM PERDAS E DANOS. JUROS DE MORA.
ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. TAXA SELIC. TEMAS 99 E 112/STJ.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PREJUDICIALIDADE. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. 1. Controvérsia acerca da taxa de juros moratórios incidentes sobre valor correspondente à conversão em perdas e danos de obrigação de fazer de
origem contratual.

2. Nos termos do art. 406 do Código Civil: "quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional". 3. Nos termos dos Temas 99 e 112/STJ, a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, vedada a acumulação com correção monetária.
4. Reforma do acórdão recorrido para substituir a taxa de 1% ao ano pela taxa SELIC,
vedada a cumulação com correção monetária
. 5. Prejudicialidade da alegação de negativa de prestação jurisdicional, tendo em vista a aplicação do princípio da primazia do julgamento de mérito no presente julgamento. 6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (STJ, REsp 1.846.819/PR, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, j. 13/10/2020, DJe 15/10/2020)

7
ACÓRDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO INOCORRÊNCIA HONORÁRIOS RECURSAIS INCABÍVEIS REDIMENSIONAMENTO DE VERBAS SUCUMBENCIAIS INAPLICÁVEL SUCUMBÊNCIA MÍNIMA RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. [...].
3. Apesar do parcial provimento da apelação, houve sucumbência do recorrido tão somente acerca da redução do valor da multa imposta, isto é, o pedido subsidiário. Sendo assim, há sucumbência mínima por parte do ente municipal, mantendo-se, conforme r. sentença, a condenação do embargante em honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, consoante art. 86, parágrafo único, do CPC.
4. Recurso conhecido e desprovido, mantendo incólume o r. acórdão recorrido. (TJES, Embargos de Declaração na Apelação Cível n. 024170334205, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, j. 11/02/2020, p. 27/02/2020)

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – RÉU REVEL – TAXAS DE MANUTENÇÃO – ASSOCIAÇÃO – LOTEAMENTO – PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA DE OFÍCIO NO QUE TOCA A CORREÇÃO MONETÁRIA E OS JUROS DE MORA.

1.
O d. Juízo de origem, na r. sentença, analisou tão somente o pedido referente às parcelas vencidas, mas deixou de se pronunciar acerca do pedido relativo às vincendas. Assim, tal pleito foi examinado nos autos deste recurso, com fulcro na teoria da causa madura (CPC, art. 1.013, § 3º, inc. III);

2.
Sabe-se que “
Na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las
” (CPC, art. 323);

3.
Desse modo, ante a condenação da recorrida ao pagamento das parcelas vencidas, atinentes a taxas de manutenção devidas à associação recorrente, é igualmente devida a condenação ao pagamento das vincendas, posto que foi regularmente aplicado o efeito da revelia, de presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial (CPC, art. 344);

4.
Para além disso, observando o que fixou o Superior Tribunal de Justiça ao decidir o Tema Repetitivo n. 882, restou demonstrada a prévia associação da recorrida, consoante o termo de inscrição e compromisso, em que consta expressamente a obrigação de pagar taxa de manutenção;

5.
A correção monetária deve incidir a partir de cada vencimento (Súmula 43 do STJ), com base no INPC/IBGE. Os juros de mora, a seu turno, devem incidir desde a citação (CC, art. 405), com base na taxa SELIC (CC, art. 406), quando então não incidirá mais correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

6.
Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente alterada de ofício no que toca a correção monetária e os juros de mora;

7.
“
Vislumbrando o nítido propósito de desestimular e interposição de recurso infundado pela parte vencida, a fixação de honorários recursais, em favor do patrono da parte recorrida, está adstrita às hipóteses de não conhecimento ou desprovimento do recurso
” (STJ, AgInt no REsp n. 1.634.027/PR, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA j. 27/06/2017, p. 03/08/2017).

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, alterando parcialmente a r. sentença de ofício, nos termos do voto do e. Relator.